Tribunal: TCU
Processo: 018.233/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7978/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.233/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rodrigues Marins (CPF XXX.904.737-XX); André Luís Messias dos Santos Duque (CPF XXX.524.287-XX); Carlos Luís Marques Castanheira da Cruz (CPF XXX.118.157-XX); Carolina Morais Alarcão Ferreira (CPF XXX.621.207-XX); Cláudia Cristina Custódio de Almeida Pavam (CPF XXX.215.906-XX); Elaine da Conceição Alberto (CPF XXX.260.747-XX); Fernando Medeiros Filho (CPF XXX.407.274-XX); Flávio Barreto da Silva (CPF XXX.826.657-XX); Jeferson Vital de Souza Ribeiro (CPF XXX.977.097-XX); Josias Pereira Miranda (CPF XXX.316.447-XX); Lincoln Marques dos Santos (CPF XXX.054.567-XX); Maria das Graças da Silva Ceia (CPF XXX.274.407-XX); Michelle de Oliveira (CPF XXX.823.677-XX); Patrícia Martins Merigueti (CPF XXX.611.827-XX); Patrícia Pimenta Martins (CPF XXX.428.807-XX); Paulo Victor dos Santos Pereira (CPF XXX.093.697-XX); Rodrigo Augusto de Oliveira Paes Borges Bione (CPF XXX.435.017-XX); Sueli Mayerle Faria (CPF XXX.042.159-XX); Tatiana Gonçalves Ribeiro (CPF XXX.494.277-XX) e Willian Batista de Azevedo (CPF XXX.582.867-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II no Rio de Janeiro - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.